Tribunal: STF
Processo: RMS 23691
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -
AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL - INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL ASSEGURADA POR FORÇA DE LIMINAR JUDICIAL - PRETENDIDA
NOMEAÇÃO, EM CARÁTER DEFINITIVO, PARA DETERMINADO CARGO PÚBLICO -
INADMISSIBILIDADE - PROVISORIEDADE DA LIMINAR MANDAMENTAL -
COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MINISTRO-RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO A
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO IMPROVIDO.
             A CONCESSÃO DE LIMINAR MANDAMENTAL NÃO BASTA, SÓ POR SI,
PARA GARANTIR, EM CARÁTER DEFINITIVO, A NOMEAÇÃO E A POSSE EM
DETERMINADO CARGO PÚBLICO.
             A concessão de medida liminar, em sede mandamental, embora
haja assegurado a inscrição do candidato em Curso de Formação
Profissional, não tem o condão de garantir-lhe a nomeação, em caráter
definitivo, para determinado cargo público, ainda que o impetrante
tenha concluído, com sucesso, o Curso referido, pois a eficácia do
provimento cautelar reveste-se de índole essencialmente precária,
instável e provisória, dependendo, para efeito de sua subsistência e
consolidação, do ulterior deferimento do mandado de segurança.
Precedentes.
              JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
              O Relator, na direção dos processos em curso perante a
Suprema Corte, dispõe de competência, para, em decisão monocrática,
julgar recurso ordinário em mandado de segurança, desde que - sem
prejuízo das demais hipóteses previstas no ordenamento positivo
(CPC, art. 557) - a pretensão deduzida em sede recursal esteja em
confronto com Súmula ou em desacordo com a jurisprudência
predominante no Supremo Tribunal Federal.